Tribunal: TJDFT
Processo: 0709345-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DE AGRAVO. CUMPRIMENTO NO DISTRITO FEDERAL DE MANDADO DE PRISÃO PREVENTIVA EXPEDIDO PELA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RESENDE/RJ. DETERMINAÇÃO DA VEP/DF DE RECAMBIAMENTO DO AGRAVANTE PARA O ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ADEQUAÇÃO. INTELIGÊNCIA DO ART. 289, § 3o, DO CPP. AUSÊNCIA DE VAGAS NO SISTEMA PENITENCIÁRIO DO DF. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ABSOLUTO DO PRESO DE PERMANECER EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL PRÓXIMO AO SEU MEIO SOCIAL E FAMILIAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O agravante foi preso no Distrito Federal por força de mandado de prisão preventiva expedido pela 1a Vara Criminal da Comarca de Resende/RJ (juízo processante). Nesse quadro, correta a decisão da VEP/DF que determinou o seu recambiamento para aquela comarca, haja vista o que dispõe o art. 289, § 3o, do CPP ("O juiz processante deverá providenciar a remoção do preso no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da efetivação da medida"). Além disso, é notória a superlotação do sistema carcerário do DF.
2. O preso não tem direito absoluto de permanecer em estabelecimento prisional próximo ao seu meio social e familiar. Precedentes.
3. Recurso de agravo conhecido e desprovido.